Tribunal: CARF
Processo: 10650.901208/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.901208/2011-16
RESOLUÇÃO
3302-002.764 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE FRUTAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem junte aos autos por apensação, ao
processo relativo ao Auto de Infração no 10972.720047/2011-11, em virtude da vinculação, para
julgamento em conjunto com o presente processo e seus paradigmas. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-
002.762, de 16 de abril de 2024, prolatada no julgamento do processo 10650.901206/2011-19,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão proferida pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil, que julgou procedente em parte a Manifestação de
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.764 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901208/2011-16
2
Inconformidade apresentada pela contribuinte, para reconhecer o crédito apurado em diligência
fiscal.
No recurso voluntário em apreço, a contribuinte reprisa, basicamente, os mesmos
argumentos postos na Manifestação Complementar a Diligência. As divergências suscitadas a esta
E. Turma, dizem respeito as seguintes matérias:
1.Exclusão a título de Custo Agregado aos Produtos Adquiridos;
2. Exclusão a Título de Parcela do Repasse ao Associado;
4. Exclusão a Título de Revenda de Mercadorias a Cooperado;
5. Exclusão a Título de Receitas Financeiras – Alíquota zero;
6. Exclusão a Título de Produtos de Revenda – Alíquota zero e Substituição
Tributária;
7. Exclusão a Título de Produtos de Fabricação Própria – Alíquota zero; e,
8. Exclusão a Título de Produtos Suspensos da Cobrança.
Ainda, a recorrente contesta o trabalho da fiscalização que glosou diversos insumos,
quais sejam:
- Bens para Revenda;
- Bens utilizados como Insumos: material de embalagem, citrato de Sódio,
material de empilhadeira, e material de laboratório;
- Serviços utilizados como Insumos: manutenção de caldeira, manutenção de
equipamentos para a indústria, e manutenção de máquina Tetra Park;
- Despesas de Energia Elétrica;
- Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos locados de Pessoa Jurídica;
- Despesas de Armazenagem de Mercadorias e Fretes na Operação de Venda;
- Crédito Presumido – Atividade Agroindustrial;
- Insumos - Industrialização por encomenda.
Ao final requer que seja dado provimento ao Recurso, com reconhecimento integral
dos créditos pleiteados pela recorrente.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.764 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901208/2011-16
3
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 08/09/2020 (fl.89) e
protocolou Recurso Voluntário em 08/10/2020 (fl.90) dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da proposta de diligência:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito de
Cofins, na sistemática não-cumulativa, vinculado à receita não tributada no
mercado interno, apurado no 3° trimestre/2005, indeferido pela Unidade
de Origem. Uma vez constatado pela Autoridade Fiscal a ilegitimidade dos
créditos pleiteados nos autos e ao longo de todo ano-calendário de 2005, a
contribuinte foi submetida a procedimento fiscal, autorizado pelo MPF
06.1.05.00-2011-00084-7, onde foi reconstituída sua escrita fiscal objeto
do Auto de Infração discutido nos autos do processo no
10972.720047/2011-11.
A lavratura do Auto de Infração citado acima, decorreu da glosa integral de
créditos de PIS e COFINS apurados do DACON, devido a falta de
apresentação dos arquivos magnéticos na forma especificada na intimação,
dos documentos citados, das notas fiscais e esclarecimentos solicitados,
inviabilizando a apuração dos créditos do contribuinte, consoante
demonstrado na planilha abaixo:

Efetivamente, sobre o Auto de Infração, julgado na sessão de 31/12/2018,
pela 4o Turma da DRJ em Brasília, decidiu-se pela baixa do processo em
diligência para apreciar/examinar as ponderações da contribuinte, e

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.764 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901208/2011-16
4
posterior com o retorno do processo para julgamento. Uma análise do
Voto do Relator do Acórdão 101-000.185, remete ao entendimento que o
Relator centrou sua argumentação em rejeitar à Decadência requerida,
buscando demonstrar a inaplicabilidade dos Art. 150, parágrafo 4o e Art.
173, do CTN, e quando da liquidez e certeza de credito tributário
pretendido, remeteu ao que foi levantado pela Autoridade Fiscal
encarregada da diligência por ela solicitada, sem se manifestar sobre as
glosas.
Nesse ponto, salienta-se, que a contribuinte em seu Recurso Voluntário no
Processo no 10972.720047/2011-11, alega primeiro a ocorrência da
decadência do direito do fisco em constituir o crédito tributário. Por
segundo a questão sobre os créditos de PIS e COFINS, a recorrente afirma
que suas alegações e justificativas foram apresentadas nos processo de
crédito, visto que a DRJ no julgamento da Impugnação também não se
pronunciou sobre os créditos, objeto das glosas.
Em virtude de todo exposto acima, o mérito sobre as glosas foi discutido
apenas
nos
processos
relacionados
aos
pedidos
de
ressarcimento/compensação. Dito isto, no julgamento do processo relativo
ao Auto de Infração, colocada esta situação ao Colegiado, no julgamento
realizado na data de 23/03/2023, a Turma decidiu por converter os autos
em diligência, a fim de suspender seu julgamento até a definitividade dos
processos em que discutem os créditos. Cabe salientar, ainda, que na
mesma oportunidade foi julgado o processo no 10650.720860/2011-23 (1°
trimestre/2005 - PIS), juntado por apensação ao processo no
10972.720047/2011-11, bem como o processo no 10650.901209/2011-52
(2° trimestre/2005 – PIS), todos distribuídos sob minha relatoria.
Posteriormente este processo ora posto em julgamento, foi distribuído a
esta relatora como paradigma de outros processos em que se discutem os
mesmos créditos, relativo ao ano de 2005, objeto do Auto de Infração de
PIS/Pasep e da COFINS citado acima. Contudo, todos os documentos, bem
como o relatório de diligência fiscal, foram juntados no processo relativo
ao Auto de Infração que está sobrestado aguardando o julgamento dos
processos relacionados ao crédito pleiteado.
Como se vê, há conexão em relação entre o presente processo e a
autuação em comento, não havendo assim, como analisar, com segurança
o recurso, sem o julgamento em conjunto com o lançamento relativo ao
pedidos de ressarcimento requeridos ao longo do ano-calendário 2005.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.764 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901208/2011-16
5
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a unidade de origem junte aos autos por apensação,
o processo relativo ao Auto de Infração no 10972.720047/2011-11, em
virtude da vinculação, para julgamento em conjunto com o presente
processo e seus paradigmas.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência, para que a unidade de origem junte aos autos por apensação, ao processo relativo ao
Auto de Infração no 10972.720047/2011-11, em virtude da vinculação, para julgamento em
conjunto com o presente processo e seus paradigmas.

(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Fl. 453
DF CARF MF
Original